Tribunal: TJSP
Processo: 1025818-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a expedição de ofício à chefia da seção de lotação do servidor, a fim de esclarecer as atribuições funcionais por ele desempenhadas. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. Em grau recursal, atento à necessidade de melhor

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a expedição de ofício à chefia da seção de lotação do servidor, a fim de esclarecer as atribuições funcionais por ele desempenhadas. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. Em grau recursal, atento à necessidade de melhor instrução do processo, o julgamento foi convertido em diligência, nos termos do art. 938, §3o, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição do ofício. Prova produzida antes do julgamento definitivo do mérito. Ausência de prejuízo à parte. Inocorrência de nulidade processual. Não configuração da hipótese de invalidação do ato judicial.

SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. Objeto da ação. Reconhecimento do direito ao recebimento de indenização atinente à diferença entre os cargos de Agente Operacional Judiciário e Escrevente Técnico Judiciário. Os meios de prova informam o desempenho de atribuições de cargo diverso. Desvio de função. Os meios de prova demonstram que servidor público, provido em determinado cargo, exerceu funções que são típicas de escrevente técnico judiciário, sem a correspondente contraprestação. Configuração. O desvio de função ocorrido em data posterior à Constituição de 1988 não pode dar ensejo ao reenquadramento. Reconhecimento do direito de receber a diferença das remunerações, como indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Superveniência da EC 113/2021. Determinação de observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC.

RECURSO PROVIDO.